Tribunal: CARF
Processo: 13888.722263/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722263/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.037 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
SEBASTIAO DONIZETI MONGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 69/75, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 56/61, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 14/22,
lavrado em 02/05/2011, referente ao ano-calendário de 2007, com ciência do RECORRENTE
em 17/05/2011, conforme AR de fl. 43.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722263/2011-48
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.037 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722263/2011-48

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; e
(ii)
por deduções indevidas com:
(a) dependente;
(b) despesas médicas;
(c) pensão alimentícia judicial;
(d) Previdência Privada e Fapi; e
(e) despesas com instrução.
Totalizando todas as infrações o crédito tributário no montante de R$ 45.834,59,
já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal (fl. 15), mediante
o cruzamento entre os dados informados na declaração da fonte pagadora e do contribuinte, a
fiscalização constatou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
26.908,50, conforme relacionado abaixo:

Assim, foi procedido o lançamento do presente débito, com base nos arts. 12 a 32
e §§, 8 e 9 da Lei no 7.713/88, arts. 1 a 3 da Lei no 8.134/90, arts. 5, 6 e 33 da Lei no 9.250/95,
arts. 12 e 15 da Lei no 10.451/2002 e arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no
3.000/99 - RIR/1999.

Dedução Indevida de Dependente
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 16, a
fiscalização constatou a ocorrência de dedução indevida de dependente, no valor de R$ 9.507,60,
tendo em vista a falta de comprovação da relação de dependência.
Assim, foi procedido o lançamento do presente débito, com base nos arts. 8,
inciso II, alínea 'c', e 35 da Lei no 9.250/95, arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002, arts. 73 e 83,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.037 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722263/2011-48

e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 e art. 38 da Instrução Normativa SRF no
15/2001.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 17, a
fiscalização constatou a dedução indevida de despesas médicas, sendo glosado o valor de R$
9.768,40, por falta de comprovação.
Assim, foi procedido o lançamento do débito, com base no Art. 8, inciso II, alínea
'a', e §§ 2 e 3, da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto 3.000/99 - RIR/99 e
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 18, a
fiscalização constatou a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura
Pública, sendo glosado o valor de R$ 13.000,00, por falta de comprovação.
Assim, foi procedido o lançamento do presente débito, com base no art. 8, inciso
II, alínea 'f' da Lei no 9.250/95, arts. 73, 78 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 e
arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 19, a
fiscalização constatou a dedução indevida de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, sendo
glosado o valor de R$ 11.864,10, por falta de comprovação.
Assim, foi procedido o lançamento do presente débito, com base no art. 8, inciso
II, alínea 'e' da Lei no 9.250/95, art. 11 da Lei no 9.532/97, art. 73, 82 e §1, 83 e 841, inciso II do
Decreto no 3.000/99 - RIR/99 e art. 61 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Dedução Indevida de Despesas com Instrução
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 20, a
fiscalização constatou a dedução indevida de despesas com instrução, sendo glosado o valor de
R$ 9.922,64, por falta de comprovação.
Assim, foi procedido o lançamento do presente débito, com base no art. 8, inciso
II, alínea 'b' e § 3 da Lei no 9.250/95, arts. 1, 2 e 15 da Lei no 10.451/2002, art. 73, 81 e 83, inciso
II e 841do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.037 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722263/2011-48

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/10 em 16/06/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da impugnação
4. Na impugnação, protocolada em 16/06/2011, fls. 02 e 10, a longa argumentação se
resume na discordância da tributação sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
5. O impugnante explicou que tais rendimentos não se tratam de crédito único mensal
relativo a prestação previdenciária. Muito pelo contrário, de acordo com as informações
prestadas pela própria autarquia federal, cópia em anexo, é referente a prestações
mensais e abonos anuais. O valor bruto recebido, R$ 107.636,46, se refere a 107 meses
integrais e por eles deve ser proporcional.
6. Mencionou da tabela mensal, de decisão judicial que trata do tema, cujo
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ reproduziu, bem
como mencionou da Lei no 12.350/2010, que incluiu o artigo 12-A na Lei no
7.713/1988, que também reproduziu.
7. Após outras argumentações disse que, com efeito, toda a ação e constatação fiscal
hostilizado cairiam por terra, a despeito, inclusive, de serem ou não aplicadas
determinadas deduções indicadas pelo contribuinte na sua DIRPF, uma vez que o
referido valor bruto deve ser excluído da NL.
8. Finalizou apresentando o seguinte Pedido:
a) Seja recebida e processada a impugnação, sendo-lhe dado integral provimento,
acatando-se as razões suscitadas, para se declarar insubsistente a NL rebatida, por
definitivo e por todo, considerando nulo o lançamento e aplicação da multa.
b) Requereu a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, pela juntada
de documentos que acompanham a impugnação e, também, pela juntada ulterior de
outros que se fizerem necessários.
c) Requereu, finalmente, a suspensão da cobrança do crédito tributário apurado, até
exaurimento da questão no âmbito administrativo.
9. Instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: Carteira Nacional de
Habilitação – CNH, procuração, a NL impugnada e a comunicação da Previdência
Social a respeito do crédito originário dos rendimentos em discussão, fls. 11 a 24.
Em 22/07/2011, o RECORRENTE foi novamente intimado para promover o
pagamento/parcelamento do crédito tributário relativamente à parte não impugnada, já que não
houve impugnação sobre as glosas das deduções (fl. 25).
Consequentemente, em 15/08/2011 apresentou manifestação às fls. 29/34, cujas
razões foram assim resumidas pela DRJ de origem:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.037 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722263/2011-48

11. Na sequência consta a manifestação do interessado informando que, contrariamente
ao afirmado pelo fisco, todos os itens do lançamento teriam sido impugnados, fls. 28 a
34.
12. Reproduziu a parte da impugnação que abrangeria a questão das glosas e, entre
outras argumentações e, reiteradamente, esclareceu que a existência ou não de deduções
indevidas seria irrelevante, notadamente ante o resultado da conta, ou seja, inexistência
de valores passíveis de tributação.
13. Finalizou re-ratificando sua impugnação e reiterando os pedidos nela constantes.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 56/61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Rendimentos recebidos acumuladamente – Tributação
Rendimentos acumulados, inclusive juros e atualização monetária, tributa-se pela
totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma da legislação então vigente.
Deduções indevidas
Devem-se mantidas as glosas das deduções indevidas de despesas se não apresentados
comprovantes de sua ocorrência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/11/2014,
conforme AR de fls. 66/67, apresentou o recurso voluntário de fls. 69/75 em 02/12/2014.
Em suas razões, além de reiterar a impugnação e juntá-la em anexo, alega a
inadmissibilidade de tributação dos rendimentos recebidos pelo ora Contribuinte aposentado, de
uma única vez, por culpa da total inércia da Previdência Social, serem tributados de forma
divergente daqueles que são recebidos mensalmente, pois discorre que a tributação da renda
nesses casos, não pode sofrer a tributação de uma única vez se, em realidade, os rendimentos são
relativos a 107 (cento e sete) meses de renda acumulada. Ademais, colaciona jurisprudências
para fortalecer seus argumentos.
Ato contínuo, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
exaurimento total da discussão acerca dos créditos recebidos de forma acumulada e das despesas
glosadas.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.037 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722263/2011-48

Por fim, requer a procedência do exposto no respectivo recurso e que sejam
desconsideradas as exigências relativas à apresentação das despesas glosadas, posto que relata
não serem necessárias para solução do deslinde.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
De início, apesar de várias deduções terem sido glosadas pela fiscalização, em
razão da ausência de comprovação, o RECORRENTE apenas impugnou expressamente a
tributação dos rendimentos recebidos da previdência social. Segundo ele, tratam-se de recursos
recebidos acumuladamente, que deveriam ser tributados com base no regime de competência.
Deste modo, cumpre ressaltar, em caráter preliminar, que as glosa das deduções
realizadas são definitivas, tendo em vista ser matéria não impugnada.
No que diz respeito a omissão de rendimentos, alega o contribuinte que recebeu
de maneira acumulada o montante de R$ 106.958,35, que corresponde a parcelas de sua
aposentadoria de 107 competências.
Por se tratar de Rendimento Recebido Acumuladamente – RRA, o
RECORRENTE defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da
alíquota aplicável e do cálculo do tributo devido.
Entendo que mereceria prosperar a pretensão do RECORRENTE, caso ele tivesse
acostado aos autos a planilha elaborada pelo ente previdenciário demonstrando, de maneira
inequívoca e discriminada, qual o valor (do montante total recebido) correspondente a cada uma
das competências/meses. Explica-se
O STF fixou, no julgamento do RE no 614.406/RS, que os rendimentos recebidos
acumuladamente por pessoas físicas devem ser tributados com base no regime de competência,
sendo utilizada as tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência. A conferir:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.037 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722263/2011-48

Referida questão foi objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema no
368), cuja tese restou assim fixada:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de
2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.
(CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em 6/10/2020)
Contudo, para o correto cálculo do tributo devido com base no regime de
competência sobre o RRA, é imperioso que a unidade preparadora tenha conhecimento qual o
respectivo valor relativo a cada competência, de modo a utilizar as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida.
Assim, caberia ao contribuinte juntar aos autos documento que comprove e
discrimine o RRA nas diversas competência a que se referiu. Diga-se de passagem, tal
documento era de fácil obtenção por parte do RECORRENTE, bastando uma simples cópia dos
autos do processo previdenciário que reconheceu seu benefício.
Portanto, considerando que o único documento dos autos que atesta que se tratam
de rendimentos recebidos acumuladamente é a certidão de fls. 23 e que ela não discrimina o
montante pago por competência, não pode ser acatado o pleito do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital